Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÕES MANTIDAS.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor quanto à aplicação do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno.
3. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes.
4. Constatado que o valor dos honorários periciais é compatível com os serviços a serem prestados, bem como com o tempo despendido para a sua realização, atendendo, assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em revisão.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.